Tribunal: STF
Processo: ARE 1489319
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI Nº 13.647/2017 – GRUPO ECONÔMICO – CONFIGURAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.



    1. No caso dos autos, evidencia-se que a Corte de origem não se baseou unicamente na existência de sócios comuns e na mera situação de coordenação entre as empresas, pois deixou expresso que as reclamadas atuavam de forma conjunta, combinando recursos e esforços para a realização dos seus objetos sociais, bem como havia controle dos membros da família sobre todas as empresas do grupo, conforme documentação colacionada aos autos, o que demonstra a sujeição ao mesmo centro decisório e viabiliza o reconhecimento da responsabilidade solidária das agravantes.



    2. Ademais, o tema foi solucionado pela Corte regional, mediante o exame do conjunto fático-probatório, acostados aos autos. Desta feita, eventual decisão diversa implicaria o necessário revolvimento de provas, hipótese inviável em sede de recurso de revista, em face de sua natureza extraordinária, conforme diretriz perfilhada na Súmula nº 126 do TST. Agravo interno desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesta toada, cabe registrar ainda a importância de constatar a direção única ou direção unitária como elemento fundamental para o reconhecimento dos mais diversos formatos de grupos econômicos, seja por meio de subordinação ou coordenação.(...)



    (...)



    Assim, mesmo antes da Reforma Trabalhista de 2017, já era possível inferir do texto original da CLT a possibilidade de se reconhecer o grupo econômico por meio de coordenação. O mérito da Lei nº 13.467/2017 reside em apenas explicitar em palavras o que já era possível extrair através das mais abalizadas interpretações da redação primária do § 2º do artigo 2º da CLT. Esse é o escólio da professora Dra. Ana Frazão:



      “No que diz respeito especificamente aos grupos societários, a noção de direção única é o elemento comum aos grupos de direito, os de fato e os pessoais. Com efeito, no primeiro caso, a direção única decorrerá da convenção de grupo; no segundo caso decorrerá do controle qualificado ou de qualquer poder societário que leve faticamente à direção unitária; e no terceiro decorrerá da coincidência total ou parcial entre administrações das sociedades envolvidas, que agem no sentido de propiciar a unidade econômica. Da mesma forma, a direção única é o elemento presente tanto nos grupos de subordinação, nos quais uma sociedade impõe sua direção sobre a outra, como nos grupos de coordenação, em que várias sociedades implementam, em conjunto, uma direção unitária"



    (...)



    Aplicando o conceito de “direção unitária” de forma conjunta com o “princípio da primazia da realidade sobre a forma” à situação dos autos, é possível concluir que os sócios comuns às Reclamadas atuavam com interesse integrado, “combinando recursos e esforços para a realização dos seus objetos sociais” (fls. 366). Assim, no caso concreto, não é possível afastar a caracterização do grupo econômico pela tese de que seriam apenas sócios minoritários sem interferência na ação coordenada das empresas.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente